Tribunal: TJMT
Processo: 1003949-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003949-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EMBARGANTE ARRENDATÁRIO DA ÁREA – MILHO E SOJA PLANTADOS NA ÁREA – CONTRATO CELEBRADO COM DETINHA A POSSE SOBRE A ÁREA – DIREITOS POSSESSÓRIOS RECONHECIDOS POR ACÓRDÃO POSTERIORMENTE ANULADO PELO STJ – MANDADO DE IMISSÃO DO EMBARGADO NA ÁREA – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO DE POSSE – DIREITO DO EMBARGADO DE SER IMITIDO NA ÁREA – NECESSIDADE DE AGUARDAR A COLHEITA DO PRODUTO PLANTADO COM RESPALDO EM CONTRATO CELEBRADO COM DETENTOR DE POSSE QUE ERA LEGÍTIMA À ÉPOCA – BOA-FÉ DO EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora não seja justo ou razoável a permanência do arrendatário em área, no caso em que foi anulado o acórdão que reconheceu a posse do arrendador, deve ser garantida a permanência do terceiro de boa-fé até a colheita, e todos os direitos sobre o produto plantado na área, antes da reversão da situação pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRTON FERLIN contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº
1000701-62.2022.8.11.0107
), ajuizada contra o agravante por
ALCEU ADEMIR KEMPF, deferiu pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor para determinar “
a suspensão provisória da emissão da posse sobre os bens imóveis matriculados sob o n. 5987 e 1867 do CRI de Sinop/MT, objeto do Cumprimento Provisório de Sentença sob n.º 0001352-87.2017.8.11.0107
”, e, ainda, “
a reintegração de posse provisória das áreas rurais arrendadas sob matrícula nº 5987 e 1867 do CRI de Sinop/MT, em favor do embargante Alceu Ademir Kempf
”; posteriormente, acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo agravante “
somente para constar a data para o cumprimento da reintegração de posse provisória que se finalizará em 10/08/2023, em favor do embargado Alceu Ademir Kempf
(cf. Id. nº 159877161 e Id. nº 159877162).

O agravante expõe que “
o litígio envolvendo as áreas em debate, iniciou-se com a propositura da Ação Reivindicatória, distribuída na Comarca de Nova Ubiratã, sob o nº 563-06.2008.811.0107, em 05.11.2008, por Isaías Albino contra Airton Ferlin
(ora agravante)
, na qual, em sua petição inicial, afirmou que este se encontrava na posse dos terrenos de sua propriedade
”, contudo, ao sentenciar o feito, o MM. Juiz reconheceu que “
ambas as partes eram legítimas proprietárias da área em litígio, e para condenar Airton Ferlin a restituir o imóvel a Isaias Albido, aplicou o princípio da anterioridade, onde fez prevalecer o título mais antigo
” (cf. Id. nº 159877152 - pág. 4).

Em seguida, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação, tendo o ora agravante Airton Ferlin pleiteado, dentre outras coisas, a nulidade da sentença pelo fato de sua esposa não ter figurado no polo passivo da ação reivindicatória, tese, contudo, rejeitada; quanto ao apelo de Isaias Albino “
decidiu-se pelo parcial provimento para condenar Ferlin ao pagamento indenizatório por perdas e danos, e, ainda, acolheu o pedido de antecipação de tutela recursal, para impor a sua imediata imissão na posse do imóvel
”; diz que logo após, Isaias Albino requereu o cumprimento provisório do acórdão “
tendo sido proferida decisão imitindo-o na posse dos Lotes em evidência”,
enquanto Airton Ferlin interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, o que motivou a interposição de Recurso Especial, o qual foi provido por meio de decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao Tribunal para que fosse analisada as questões suscitadas nos embargos declaratórios, mas, “em nova apreciação”, o Tribunal de Justiça manteve o posicionamento anterior, rejeitando a tese de nulidade do processo pela ausência de citação da esposa de Airton Ferlin, o que motivou a interposição de novo Recurso Especial, que foi provido, “
para reconhecer a nulidade da ação reivindicatória
”, e por este fato, “
o juízo a quo proferiu sentença nos autos do cumprimento provisório, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, já que toda a cadeia de atos posteriores à citação inicial não mais persiste, devido a nulidade da ação originária, por ausência de citação da esposa de Ferlin
”, determinando-se, consequentemente, “
a restituição de Airton Ferlin na posse dos lotes 22 e 22-A, localizados na Gleba Atlântica (Alberto Leopoldo), que totalizam 287,56 hectares, registrados nas matrículas R-04-1.867 e R-03-5.927, do CRI de Sinop/MT, cumprida em 26.10.2022
(cf. Id. nº 159877152 - pág. 6).

Logo após a ordem de reintegração posse do agravante Airton Ferlin na área litigiosa, o agravado Alceu Kempf ajuizou os presentes embargos de terceiros “
alegando exercer a posse sobre os bens de forma mansa, pacífica e de boa-fé, por meio de contrato de arrendamento pactuado com Isaías Albino e Marcos Moura Horta celebrado em 16.06.2021
”, obtendo pronunciamento judicial favorável à sua pretensão inicial, de “
suspensão provisória da emissão da posse sobre os bens imóveis matriculados sob o n. 5987 e 1867 do CRI de Sinop/MT, objeto do Cumprimento Provisório de Sentença de nº 0001352-87.2017.8.11.0107, até ulterior determinação em contrário
” (cf. Id. nº 159877152 - pág. 10).

O agravante alega que, “
em que pese o fato de o contrato e arrendamento (16.06.2021) ter sido pactuado antes da reversão da posse em favor de Airton Ferlin, foi celebrado após as inclusões das averbações (2018 e 2019) premonitórias existentes nas matrículas dos imóveis em discussão (n.ºs 5987 e 1867), quanto aos litígios envolvendo o domínio e a posse dos bens, as quais, aliás, foram anexadas pelo próprio agravado em sua inicial
”, fato que, por si só, descaracteriza a condição do agravado de “
terceiro de boa-fé, pois, tinha conhecimento dos litígios envolvendo a família Ferlin e Isaias Albino”,
ou no mínimo, implica no reconhecimento de que o agravado,
“assumiu o risco consciente de arrendar os imóveis com posse litigiosa, equiparando-se a arrendatário de má-fé
” (sic – cf. Id. nº 159877152 - pág. 20), o que de todo modo, resulta na impossibilidade de deferimento do pedido formulado pelo agravado de suspensão provisória da imissão de posse do agravante sobre os imóveis.

Porém, ainda que se conclua pela impossibilidade de imediata imissão do agravante na área, não deve ser mantida a “
premissa de que o agravado deve permanecer até a data de 10.08.2023, em observância ao artigo 28, do Decreto n.º 59.566/1966, eis que, nos termos do referido dispositivo, fica garantido ao arrendatário a permanecer no imóvel rural, objeto do arrendamento, até o término dos trabalhos que forem necessário à colheita atual
”, de modo que, na pior das hipóteses, “
o agravado deve permanecer até a colheita da soja, a qual está na iminência de ocorrer, consoante fotos em anexo (Doc. 16), e não do milho, eis que sequer foi plantado
”.

Aduz, ainda, que, “
nos termos do artigo 675, do CPC, o prazo para oposição dos embargos, em cumprimento de sentença, é de até cinco dias após a adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”, e, no caso, “
o agravado tinha conhecimento do cumprimento provisório desde a sua origem,
(e),
da decisão que determinou a restituição de Ferlin na posse, lavrada em 06.10.2022
” (cf. Id. nº 159388167 – pág. 16).

Pede,
sob esses
fundamentos, o provimento do recurso para que seja reconhecida a decadência do direito do agravado; ou, no mérito, seja cassada a decisão recorrida, determinando a imediata imissão do agravante na posse do imóvel, ou, subsidiariamente, que a imissão ocorra logo “
após a colheita da soja”
(sic – cf. Id. nº 159877152 - pág. 30).

A decisão vinculada ao Id. nº 161738151 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, para determinar que a reintegração de posse em favor do agravante fosse cumprida logo após o agravado colher o soja plantado no local.

O agravado opôs embargos de declaração, requerendo a suspensão da decisão liminar (cf. Id. n. 163150674), e logo em seguida, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, postulando sua permanência
“na área até a colheita do milho safra 2023, sendo que está na posse de boa fé e o seu milho já está plantado há meses”
(cf. Id. n. 164277175).

O agravante/embargado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 164526680, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração, e informando que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 27.03.2023.

O agravado/embargante peticionou nos autos, objetivando “
demonstrar que, a sua única intenção é a possibilidade do cultivo e da colheita da sua safra de milho”,
de modo que juntou as fotografias vinculadas ao Id. n. 166764669, e requereu a suspensão da decisão liminar de reintegração de posse dos agravantes, ou, que na pior das hipóteses, fosse garantido ao embargante a possibilidade de cultivar e colher o milho plantado na área em litígio.

O agravante/embargado se manifestou no Id. n. 169631664, dizendo que o agravado agiu de má-fé, e “
realizou o plantio de milho nas áreas (...) após a controvérsia instaurada quanto a sua suposta posse”,
perdendo, assim sua condição de terceiro de boa-fé, o que impede a sua manutenção na área; ademais, o agravante é que vem suportando as despesas do plantio de milho, de modo que deve ser mantido na posse da área
“para resguardá-lo pelo ressarcimento destas e demais despesas que sejam necessárias até a ultimação da colheita”,
ou, na pior das hipóteses, deve ser resguardado ao agravado, na oportunidade da colheita, “
a quantia de 17,9 sacas de 60kg de milho por hectare plantado, conforme constatado pelo laudo técnico por amostragem, servindo o restante como ressarcimento pelas despesas que Ferlin teve desde a sua reintegração, sobretudo as demais que terá que arcar até a colheita do milho”
.

A decisão vinculada ao Id. n. 173481681 acolheu parcialmente os embargos de declaração, para complementar a decisão embargada, e garantir ao embargante Alceu Admir Kempf os direitos sobre a colheita de todo o milho que plantou na área discutida no processo.

Contra a decisão de parcial acolhimento dos embargos, o agravado opôs novos embargos de declaração, pedindo que fosse ordenada a devolução do milho colhido pelo agravante, sob pena de multa diária (cf. Id. n. 173681175), e o agravante opôs os embargos de declaração vinculados ao Id. n. 173890662, pedindo a modulação dos efeitos da decisão embargada, para que
“seja resguardado ao embargado/agravado, a quantia armazenada de 17,9 sacas de 60kg de milho por hectare plantado, servindo o restante para ressarcimento a Airton Ferlin pelas despesas que teve com a condução e manutenção da lavoura, a colheita, transporte e armazenagem do milho”,
ou, na pior das hipóteses,
“seja determinada a manutenção do armazenamento do milho, impedindo qualquer ato de extração do grão, como forma de garantia do ressarcimento, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento”.

Ambas as partes se manifestaram pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo adversário (cf. Ids. n. 173997190 e n. 174595682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenham sido julgados os Recursos de Embargos de Declaração vinculados aos Id. n. 173681175 e n.

173890662
, interpostos por ambas as partes contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer omissões alegadas pelo agravado poderão ser supridas.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Embargos de Terceiros com Pedido de Liminar de Manutenção e Reintegração de Posse, envolvendo as partes acima qualificadas.

Recebo a emenda a inicial (id n.º 102174665).

Alega o embargante que possui firmado com o Sr. Isaias Albino Amâncio, ora primeiro embargado, Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (id n.º 101927125), com o objetivo de plantio de safra de soja 2022 e safrinha de milho 2023, sobre os imóveis rurais de matrícula n.º 5987 e n.º 1867 do CRI de Sinop/MT, com vigência de 10/10/2021 a 10/08/2023.

Discorre que foi surpreendido com o cumprimento de determinação judicial referentes aos autos de execução provisória sob n.º 0001352- 87.2017.8.11.0107 tendo como partes Isaias Albino Amância em face de Airton Ferlin, cumprimento este de reintegração de posse para Airton, na área rural em que o embargante exerce sua atividade agrícola, conforme contrato de arrendamento rural firmado.

Assim, requer a concessão de liminar para a manutenção e/ou reintegração de posse dos imóveis rurais objeto do contrato e arrendamento sob o argumento de se tratar de terceiro de boa-fé, vez que detém a posse das áreas rurais e que possui firmadas CPRs, comprometendo-a com o plantio de venda da sua produção, em favor de GO AGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

É o relato. Fundamento e decido.

Pois bem.

Acerca da matéria em exame, relevante o destaque da norma processual acerca dos embargos de terceiro, vejamos:

O art. 678 do CPC estabelece:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. ”

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Ainda, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois elementos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

Considerando os elementos de cognição sumária existentes nos presentes autos, tenho que o Embargante conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

In casu, apura-se que o Contrato de Arrendamento carreado aos autos (id n.º 101927126) foi pactuado em momento anterior à reversão da posse, em 20/07/2020, sendo assim firmado naquele momento com o devido possuidor, o que revela sua boa-fé.

De outro turno, o perigo de dano reside no fato de que a parte embargante terá sua posse prejudicada e consequentemente obstada a continuidade da atividade rural que vendo sendo exercida, bem como o adimplemento do contrato de venda de soja que possui firmado (id n.º 101927127), além do risco de perda de todo o investimento realizado ao longo do período em que esteve exercendo a posse das áreas.

Ademais, sendo a boa-fé do possuidor presumida e inexistindo prova, em princípio, de que tenha agido com intuito fraudulento, impõe-se a proteção de sua posse em relação aos imóveis objeto do cumprimento provisórios de sentença (autos n.º 0001352- 87.2017.8.11.0107).

(...)

Dessa forma, com fulcro nos art. 300 e 678, do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada e determino:

I. A SUSPENSÃO provisória da emissão da posse sobre os bens imóveis matriculados sob o n. 5987 e 1867 do CRI de Sinop/MT, objeto do Cumprimento Provisório de Sentença sob n.º 0001352- 87.2017.8.11.0107, até ulterior determinação em contrário;

II. A REINTEGRAÇÃO DE POSSE provisória das áreas rurais arrendadas sob matrícula n.º n. 5987 e 1867 do CRI de Sinop/MT, em favor do embargante ALCEU ADEMIR KEMPF, até ulterior determinação em contrário;

Certifique-se o Sr. Gestor a suspensão na forma determinada na presente decisão, nos respectivos autos de Cumprimento Provisório de Sentença sob n.º 0001352-87.2017.8.11.0107, bem como proceda a associação dos respectivos autos.

Expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse provisória em favor do embargante.

Determino a consignação em juízo dos valores vincendos decorrentes do arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo detentor (cf. Id. nº 159877161 - pág. 1/6).

Inconformado, o agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

A parte embargante argumenta que o entendimento deste juízo foi omisso, contudo, nota-se da explanação dos motivos ensejadores dos embargos interpostos que se trata de mero descontentamento com o decisum, pretendendo assim, a rediscussão de ponto já analisado.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados com o objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e provocar a reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade.

Verifica-se na própria decisão a observação de que o Contrato de Arrendamento juntado aos autos (id n.º 101927126) foi pactuado em momento anterior à reversão da posse, ou seja, em 20/07/2020, firmado com o possuidor das áreas em questão, possuidor este que esteve na posse por anos nas respectivas áreas, conforme as matrículas colacionadas aos autos (101927130 – pp. 01/02), revelando, assim, a existência de boa-fé.

Ademais
o perigo de dano demonstrado em razão dos investimentos realizados e do contrato de compra e venda de soja entabulado com empresa em razão do seu adimplemento que se deu em 31/01/2023 (id n.º 101927127) em nada obsta para que ocorra o cumprimento do Contrato de Arrendamento com data de encerramento para o dia 10/08/2023, requisito que demonstra a probabilidade do direito do aqui embargado, Sr. Alceu
.

Assim, em que pesem os fundamentos dos Embargos de Declaração, entendo que a simples ciência acerca da existência de averbações nas matrículas sobre litígios na esfera judicial em torno dos imóveis não é suficiente para caracterizar a má-fé dos arrendatários.

Pelo contrário,
os documentos acostados aos autos revelam que, efetivamente, à época em que o contrato de arrendamento rural foi firmado entre o Sr. Alceu e o Sr. Isaias, os imóveis arrendados encontravam-se não apenas na posse, como também na propriedade do arrendador (R-04-1.867 e R-03-5.927), sendo irrelevantes, para a aferição da boa-fé dos arrendatários, a existência de averbações no registro imobiliário
.

Desse modo, considerando-se que o Arrendador Sr. Isaias não apenas configura como o proprietário dos lotes de terra, conforme registros realizados na matrícula imobiliária, como também exercia anteriormente ao cumprimento provisório a posse dos bens, não há qualquer irregularidade no fato de ter celebrado contrato de arrendamento rural com o ora embargado, até porque estava no pleno exercício dos poderes de usar e gozar dos bens, os quais são inerentes ao domínio.

Entendimento contrário não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois resultaria na conclusão de que os imóveis sobre os quais recai qualquer tipo de lide não poderiam ser utilizados para qualquer finalidade, relegando-os à improdutividade, até que se eliminasse completamente o litígio, o que violaria a função social da posse e da propriedade.

Registre-se, por oportuno, que o art. 11, § 1º, do Decreto nº 59.566/1966 que disciplina o arrendamento rural - apenas exige que o arrendador se encontre "na posse do imóvel rural e dos bens, a qualquer título que lhes dê o direito de exploração e de destinação aos fins contratuais".

Por conseguinte,
a simples existência de ações judiciais relativas ao imóvel não caracteriza a má-fé dos arrendatários, pois não há quaisquer dúvidas até por ser fato incontroverso nos autos, que o arrendador era o proprietário e possuidor do bem à época em que firmou o negócio jurídico com os arrendatários
.

Não há motivo, portanto, para que se afirme que a averbação das demandas judicias, por si só, o reconhecimento da má-fé dos arrendatários.

Ademais, o caso concreto deve ser analisado com base no regulamentado pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966, devendo ser observadas as disposições normativas nelas estabelecida, até porque consagram a função social da propriedade e visam o aproveitamento racional e adequado das terras agrícolas.

"Art 28. Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita."

Há direito dos arrendatários a permanecerem no imóvel até o término dos trabalhos necessários à colheita das lavouras que haviam plantado sobre os bens.

Pela resolução ou extinção do direito do arrendador, o que se verifica quando esse, ou o parceiro-outorgante, perde seus direitos sobre o imóvel arrendado, como no caso de extinção do usufruto, com relação ao usufrutuário-arrendador, ou parceiro-outorgante, e da ação reivindicatória proposta contra o arrendador ou parceiro-outorgante, em que ele perde o imóvel cedido em arrendamento ou parceria.

A saída do imóvel, no entanto, ocorrerá só após o término da colheita iniciada ao tempo da vigência do contrato.

Por conseguinte, o aqui embargado Sr. Alceu, possui o direito em ver respeitado o contrato de arrendamento rural, até prazo o seu prazo de término.

(...)

Portanto, denota-se que a decisão judicial prolatada revela a existência de omissão tão somente quanto ao prazo da suspensão provisória da emissão da posse sobre os bens imóveis (matrículas n. 5927 e 1867), em desfavor do aqui embargante Sr. Airton Ferlin e, consequente reintegração de posse provisória ao aqui embargado Sr. Alceu Ademir Kempf, eis que não constou termo ad quem para seu então cumprimento.

Posto isto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios levantados pelo embargante, somente para constar a data para o cumprimento da reintegração de posse provisória que se finalizará em 10/08/2023, em favor do embargado Sr. Alceu Ademir Kempf
.

No mais, mantenho incólume a decisão proferida ao id n.º 102639702.

Cite-se o primeiro Embargado, Sr. Isaias Albino Amâncio, vez que até o momento não houve expedição de seu mandado de citação.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de impugnação a contestação do Embargante Sr. Alceu Ademir Kempf (cf. Id. nº 159877162 - pág. 8).

No caso, embora prescrição e decadência seja matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, não comporta apreciação a alegação de decadência que não foi previamente submetida ao magistrado da origem, pois eventual pronunciamento deste Tribunal implicaria em supressão de instância.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE TOAP. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PRELIMINAR E PREJUDICIAL AO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE. NECESSIDADE. (...) 2. Questão relativa à decadência para o lançamento complementar, preliminar e prejudicial ao exame do mérito do especial apelo, não decidida pelas instâncias ordinárias. 3. Necessidade de prévia devolução do feito à Corte de origem para que ali, sob pena de supressão de instância, seja examinada a configuração e a extensão de eventual decadência, análise esta indispensável à adequada resolução do pleito mandamental coletivo sub judice. (...)(AgInt no REsp n. 2.048.853/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. QUESTÕES RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. (...) 4. Conquanto as matérias discutidas, em tese, possam ser conhecidas de ofício, é importante registrar que o órgão colegiado não emitiu juízo de valor a seu respeito; pelo contrário, expressamente consignou que se vinculam a tema sujeito à instrução probatória, razão pela qual, no ponto, eventual pronunciamento do STJ implica supressão de instância. (...) (REsp n. 1.297.891/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 6/3/2012.)

Quanto ao mérito, a queixa recursal gravita em torna da tese de que o embargante/agravado (arrendatário da área)

tinha pleno conhecimento dos litígios envolvendo a família Ferlin (ora agravante) e Isaias Albino (arrendador da área)
,
por isso, não há falar em terceiro de boa-fé

ou, no mínimo, que, tal fato implicaria no reconhecimento de que o agravado,
“assumiu o risco consciente de arrendar os imóveis com posse litigiosa, equiparando-se a arrendatário de má-fé
” (sic – cf. Id. nº 159877152 - pág. 20), o que, de todo modo, segundo defende o agravante, resultaria na impossibilidade de deferimento do pedido de suspensão provisória de imissão de posse sobre os imóveis.

Ocorre que, independentemente do litigio instaurado sobre a área e o caráter da posse (provisória ou não) de Isaias Albino que arrendou o imóvel rural em questão ao embargante/agravado (cf. Id. nº 159877171 - pág. 1/3), essa posse era legítima à época da celebração do negócio jurídico, decorrente do acórdão proferido nos autos do RAC nº 92.008/2016 e RED 83.140/2017, e, ainda que posteriormente revogada pelo STJ, não há como refutar a condição de terceiro de boa-fé do embargante/agravado, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC, eis que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse,

e, exatamente por força desse instrumento contratual, realizou o plantio de soja, e de milho na área em questão, pelo que, não apenas os cuidados com o plantio, mas também a respectiva colheita lhe devem ser garantidos.

Com efeito, o embargante/agravado não discute a posse em si, mas apenas o direito de cuidar e colher o que plantou em decorrência da posse legitimamente exercida sobre a área e dos respectivos investimentos realizados – insumos, custos operacionais e de mão de obra, e de permanecer no local até o término do contrato de arrendamento (cf. docs. Id. nº 101927126/27 dos autos de origem), tendo a r. decisão recorrida acolhido este pedido em sua integralidade, permitindo que o embargante/agravado permaneça na área até a data final do contrato de arrendamento (10/08/2023).

Porém, não é justo, tampouco razoável que a permanência do agravado na área litigiosa seja permitida para além da finalização da colheita do produto, medida destinada a ev
itar prejuízos não apenas ao embargante/agravado, que poderá perder sua condição inicial de “terceiro de boa-fé”, mas, principalmente, ao embargado/agravante, que está impedido de exercer os atos inerentes à proteção possessória e teve cerceado seu direito de plena utilização da área.

Por consequência, sendo de boa-fé a posse do agravado, decorrente, como dito, do Contrato de Arrendamento Rural celebrado com aquele que efetivamente detinha a posse, e tendo o agravado efetuado o plantio de soja e milho na área em questão, a decisão vinculada ao Id. n.

161738151 garantiu ao agravado o direito, como terceiro de boa-fé, de efetuar a colheita daquilo que plantou, o que, segundo o agravante afirmou nas razões do agravo de instrumento, era apenas soja, e não milho, de modo que a decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela, partindo da informação distorcida, balizou que a reintegração do agravante na área deveria ocorrer logo após a colheita do soja, o que de fato ocorreu em 27.03.2023.

Porém, considerando a fundamentação aqui exposta referente ao direito de
Alceu Ademir Kempf à colheita de todo o produto que plantou, deve ser garantido ao agravado, também, o direito à integralidade do milho plantado.

Por fim, anoto que não é objeto do presente recurso a discussão referente ao direito de reembolso dos gastos com a plantação de milho, nem cabe, por essa via, discussão sobre a adoção de medidas para devolução do milho colhido indevidamente pelo agravante. Essas questões devem ser submetidas ao juízo dos autos de origem.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para confirmar as decisões liminares vinculadas aos Ids. n. 161738151 e n., que autorizou que o agravante fosse reintegrado na área logo após a colheita do soja, garantindo, porém, o direito do agravado à integralidade do milho que plantou na área.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023